Tribunal: TJMT
Processo: 1028746-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028746-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DA LUZ LEMES - CPF: 910.295.701-91 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), MARCOS DA LUZ LEMES - CPF: 910.295.701-91 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA E CLARA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos com fundamento em omissão no acórdão quanto à destinação do saldo remanescente da coparticipação que ultrapassa o limite de duas mensalidades do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de cobrança futura do valor que exceder o limite mensal de coparticipação estabelecido.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e completa ao afirmar a inexistência de omissão, considerando que o tema não foi arguido na contestação, nem decidido na sentença ou em embargos anteriores.

4. Restou consignado que a limitação da cobrança da coparticipação em duas mensalidades tem natureza objetiva e impõe, como consequência lógica, a vedação da cobrança de valores excedentes, inclusive em meses futuros.

5. A decisão embargada observou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção ao consumidor e da vedação a barreiras excessivas ao acesso aos serviços, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A limitação da coparticipação em planos de saúde ao valor de duas mensalidades impede a cobrança de qualquer saldo remanescente, inclusive em mensalidades futuras, em respeito ao equilíbrio contratual e à proteção do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 47; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.11.2016; TJMT, Emb. Decl. Cív. 1000279-14.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024; TJMT, Ap. Cív. 1009286-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais (id. 291848367).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que não foi observada a decisão prolatada no REsp 2092190/SP, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, qual seja, a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição na plataforma "
Serasa Limpa Nome
" ou similares.

Aduz que o tema em discussão é extremamente controvertido na jurisprudência, havendo decisões antagônicas que variam desde a possibilidade de tentativa de negociação extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas não restritivas até a impossibilidade de realização de quaisquer cobranças judiciais ou extrajudiciais de débitos prescritos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja determinada a suspensão do feito até a resolução da questão afetada pelo STJ no Tema no 1264.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que o objeto do presente feito não se assemelha à cobrança extrajudicial do débito prescrito através das supostas plataformas de negociação, sendo indevida a suspensão do trâmite da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos de Declaração, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, tendo sido opostos tempestivamente, no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

O recurso não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, como sabido, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, o embargante aponta suposta contradição no acórdão, sustentando que não teria sido observada a decisão proferida no REsp no 2092190/SP, que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria.

Entretanto, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, que expressamente enfrentou a questão da suspensão processual, afastando-a de forma fundamentada.

Com efeito, consta no acórdão ora embargado:

"PRELIMINAR – DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

Inicialmente, cumpre registrar que a questão jurídica relativa à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e manutenção de informações em cadastros de devedores foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, por meio do Tema 1264 (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP), com determinação de sobrestamento dos processos que versem exclusivamente sobre a referida matéria.

A tese a ser firmada pelo STJ abordará se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Não obstante, o caso em análise não demanda sobrestamento, considerando que o objeto central da presente demanda transcende a mera discussão sobre a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, concentrando-se, predominantemente, na verificação de ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inclusão do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como na adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ademais, o reconhecimento da prescrição do débito já foi consolidado pelo juízo a quo, não sendo este ponto objeto de controvérsia no presente recurso. Assim, o prosseguimento do feito não acarretará qualquer prejuízo às partes, tampouco conflitará com a tese a ser firmada pelo STJ."

Como se vê, esta Câmara enfrentou expressamente a questão da suspensão processual e, de forma fundamentada, concluiu pela inaplicabilidade do sobrestamento determinado pelo STJ ao caso concreto, tendo em vista que (i) o objeto central da demanda não se limitava à discussão sobre a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas também abrangia a verificação da ocorrência de dano moral e a adequação dos honorários advocatícios, e (ii) o reconhecimento da prescrição do débito já estava consolidado, não sendo objeto de controvérsia no recurso.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo Colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios apontados pela legislação processual.

Sobre a questão trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". TEMA 1 .264 DO STJ. CONTROVÉRSIA DIVERSA DA MATÉRIA AFETADA AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DETERMINADO. SENTENÇA REFORMADA .
1. Desnecessária a suspensão do processo, nos termos do Tema 1.264 do STJ, porque o resultado do julgamento não diz respeito à controvérsia objeto da afetação, mas à inexistência de prova da origem da dívida.
2 . Em sua contestação a demandada não trouxe qualquer subsídio para demonstrar a origem da dívida, sequer os registros eletrônicos que pudessem demonstrar a contratação ou a cessão de crédito, para legitimar a inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC, e art. 6o, inc . VIII, do CDC). 3. Ausente qualquer prova da origem, impositivo o reconhecimento de inexistência de débito, devendo ser cancelado o registro da plataforma Serasa Limpa Nome.APELAÇÃO PROVIDA . (TJ-RS - Apelação Cível: 50030907020238211001 PORTO ALEGRE, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 27/06/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

Na verdade, o que se verifica é que o embargante pretende, por via transversa, a reanálise da matéria já decidida e a suspensão processual que foi expressamente afastada pelo acórdão, objetivo incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO .
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SÃO CABÍVEIS PARA SIMPLES REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA CONTRARIAMENTE AO INTERESSE DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
". (TJ-RJ - APL: 02755658020208190001 202105017092, Relator.: Des(a). FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO
. 1 . O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3 . Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022) (destaquei)

Na hipótese, o que o embargante pretende, na verdade,
é a rediscussão da matéria já decidida
, com a modificação do julgado para acolher sua tese de ilegitimidade passiva,
o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração
.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam para forçar o julgador a renovar o julgamento da matéria já decidida, nem para fazer prevalecer tese rejeitada pelo órgão julgador. A mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão, sem a indicação específica de vício a ser sanado, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025